Tribunal: TJSP
Processo: 1001897-08.2024.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – PORTABILIDADE – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO – MULTA – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES QUE SERÁ ANALISADA CASO HAJA FORMULAÇÃO DE PEDIDO NESSE SENTIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL
- À míngua de qualquer prova acerca da existência de problemas que obstassem a pronta portabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – PORTABILIDADE – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO – MULTA – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES QUE SERÁ ANALISADA CASO HAJA FORMULAÇÃO DE PEDIDO NESSE SENTIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL
- À míngua de qualquer prova acerca da existência de problemas que obstassem a pronta portabilidade da linha telefônica da consumidora na forma em que requerida, não há como afastar a confirmação da tutela deferida consistente na realização da portabilidade da linha descrita nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.
- Não tendo sido objeto da r. sentença o reconhecimento da exigibilidade da multa, mas apenas definia a sua incidência em caso de descumprimento do preceito, referida análise deverá ser feita caso sobrevenha a formulação de pleito nesse particular, ficando prejudicada, assim, a análise da referida matéria.
- Evidente o dano moral suportado pela consumidora, na medida em que teve injustificadamente retardado o procedimento de portabilidade da sua linha telefônica, cujo número, aliás, já utilizava há quinze anos, impedindo-a, assim, de realizar e receber ligações telefônicas em seu número habitual.
- Portabilidade levou quase quatro meses e que somente ocorreu após a concessão da tutela, apesar de já ter havido a expedição de faturas de consumo com vencimento a partir de novembro/24.
- Manutenção da indenização fixada em cinco mil reais, cujos juros de mora deverão incidir da data da citação, dada a relação contratual existente entre as partes.
RECURSO IMPROVIDO.